Tribunal: STF
Processo: ARE 1158526
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – OMISSÃO – SANEAMENTO – PROVIMENTO.
    1. Em 5 de outubro de 2018, proferi a seguinte decisão: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMUNIDADE – LEI COMPLEMENTAR – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Eis a síntese do decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE ASSISTENCIAL DE CARÁTER BENEFICENTE. ARTS. 150, VI, "c" E 195, §7º, DA CF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PROVIDAS. 
    - Trata-se de remessa oficial e apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, objetivando o desembaraço de mercadoria importada, independentemente do recolhimento da Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS. 
    - A controvérsia trazida na presente impetração diz respeito ao reconhecimento da condição de entidade assistencial de caráter beneficente da impetrante, a fim de afastar a incidência dos impostos e contribuições incidentes na importação. 
    - No tocante aos impostos, o artigo 150, VI, c e §4º, da Constituição Federal traz uma hipótese de imunidade tributária, protegendo o patrimônio de entidades assistenciais sem objetivo de lucro, pondo-os a salvo da tributação por impostos. 
    - De outra parte, no que se refere às contribuições sociais, a imunidade das entidades beneficentes de assistência social está prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. - Contudo, devem ser observados pela entidade assistencial, cumulativamente, os requisitos previstos no § 4º do artigo 150 da Constituição Federal, bem assim os constantes dos artigos 9º, inciso IV, e 14 do Código Tributário Nacional e do artigo 12 da Lei nº 9.532, de 1997, para que possa fazer jus à imunidade fiscal. - Ademais, quanto à natureza de entidade de educação e de assistência social sem objetivo de lucro, há que se observar o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 1993, que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social. 
    - O C. Superior Tribunal de Justiça entende que não basta a apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para a comprovação dos requisitos legais, consoante a dicção da Súmula nº 352, in verbis: "A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes." 
    - Com efeito, em homenagem ao teor da Súmula 352 do STJ é de rigor exigir, além dos certificados, os demais requisitos legais para a obtenção da imunidade tributária, que a impetrante não se desincumbiu de apresentar. Nesse diapasão, ausentes os documentos probatórios, não existem fundamentos jurídicos válidos que possam justificar a obtenção da imunidade fiscal pretendida. 
    - Apelação e remessa oficial tida por interposta providas.
    2. O Colegiado de origem, ao não reconhecer a imunidade sob a óptica dos artigos 150, inciso IV, e 195, §7º, da Constituição Federal, ante a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei nº 9.532/1997, julgou em dissonância com a jurisprudência do Supremo. No recurso extraordinário nº 566.622/RS, da minha relatoria, o Tribunal concluiu, sob o regime da repercussão geral, a necessidade de previsão em lei complementar dos requisitos para o gozo de imunidade. A par disso, o Pleno, ao analisar a ação direta de inconstitucionalidade nº 1.802/DF, relator o ministro Dias Toffoli, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de maio de 2018, declarou, em resumo:
    Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática verificada. Alteração legislativa. Ausência de perda parcial do objeto. Imunidade. Artigo 150, VI, c, da CF. Artigos 12, 13 e 14 da Lei nº 9.532/97. Requisitos da imunidade. Reserva de lei complementar. Artigo 146, II, da CF. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Inconstitucionalidades formal e material. Ação direta parcialmente procedente. Confirmação da medida cautelar. 
    1. Com o advento da Constituição de 1988, o constituinte dedicou uma seção específica às “limitações do poder de tributar” (art. 146, II, CF) e nela fez constar a imunidade das instituições de assistência social. Mesmo com a referência expressa ao termo “lei”, não há mais como sustentar que inexiste reserva de lei complementar. No que se refere aos impostos, o maior rigor do quórum qualificado para a aprovação dessa importante regulamentação se justifica para se dar maior estabilidade à disciplina do tema e dificultar sua modificação, estabelecendo regras nacionalmente uniformes e rígidas.
    2. A necessidade de lei complementar para disciplinar as limitações ao poder de tributar não impede que o constituinte selecione matérias passíveis de alteração de forma menos rígida, permitindo uma adaptação mais fácil do sistema às modificações fáticas e contextuais, com o propósito de velar melhor pelas finalidades constitucionais. Nos precedentes da Corte, prevalece a preocupação em respaldar normas de lei ordinária direcionadas a evitar que falsas instituições de assistência e educação sejam favorecidas pela imunidade. É necessário reconhecer um espaço de atuação para o legislador ordinário no trato da matéria.
    3. A orientação prevalecente no recente julgamento das ADIs nº 2.028/DF, 2.036/DF, 2.228/DF e 2.621/DF é no sentido de que os artigos de lei ordinária que dispõem sobre o modo beneficente (no caso de assistência e educação) de atuação das entidades acobertadas pela imunidade, especialmente aqueles que criaram contrapartidas a serem observadas pelas entidades, padecem de vício formal, por invadir competência reservada a lei complementar. Os aspectos procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária.
    4. São inconstitucionais, por invadir campo reservado a lei complementar de que trata o art. 146, II, da CF: (i) a alínea f do § 2º do art. 12, por criar uma contrapartida que interfere diretamente na atuação da entidade; o art. 13, caput, e o art. 14, ao prever a pena se suspensão do gozo da imunidade nas hipóteses que enumera.
    5. Padece de inconstitucionalidade formal e material o § 1º do art. 12 da Lei nº 9.532/97, com a subtração da imunidade de acréscimos patrimoniais abrangidos pela vedação constitucional de tributar.
    6. Medida cautelar confirmada. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a declaração i) da inconstitucionalidade formal da alínea f do § 2º do art. 12; do caput art. 13; e do art. 14; bem como ii) da inconstitucionalidade formal e material do art. 12, § 1º, todos da Lei nº 9.532/91, sendo a ação declarada improcedente quanto aos demais dispositivos legais.
    3. Conheço e provejo este agravo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante os precedentes, julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o em parte para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, determinar seja observado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.802/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 566.622/RS.
    4. Publiquem. 
    A embargante aponta omissão e contradição na decisão individual. Assevera ser omissa quanto à incidência do verbete nº 279 da Súmula do Supremo. Salienta não haver trânsito em julgado do recurso extraordinário nº 566.622/RS. Alega exigência de lei complementar quanto à regulamentação de contrapartidas de entidades beneficentes para o gozo da aludida imunidade, sendo constitucional a definição de aspectos procedimentais por meio de legislação ordinária. 
    A embargada, em contrarrazões, aponta o acerto do ato impugnado.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador da Fazenda Nacional, foi protocolada no prazo assinado em lei.
    3 Assiste razão ao embargante. Reexaminando o processo, verifico omissão no julgado no tocante ao óbice do verbete nº 279 da súmula do Supremo.
    Colho da decisão recorrido os seguintes trechos:
    […]
    Outrossim, seria de rigor passar à análise da documentação carreada aos autos, para se aferir o cumprimento de cada um dos requisitos acima. Entretanto, não existe sequer um documento que indique o cumprimento da atividade filantrópica do impetrante. 
    […]
    Deveras, anote-se que o impetrante trouxe documentação com a petição inicial no sentido de comprovar a obtenção Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CNAS que, na época, tinha validade até 31.12.2009, prorrogada em decorrência da apresentação tempestiva do pedido de renovação, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.101/2009 e do artigo 6º da Portaria nº 3.355/2010 do Ministério da Saúde, tendo demonstrado, ainda, em relação ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, com validade até 31.12.2009, que havia deduzido pedido tempestivo de renovação, conforme certidão emitida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - Conselho Nacional de Assistência Social.
    Com efeito, em homenagem ao teor da Súmula nº 352 do STJ é de rigor exigir, além dos certificados, os demais requisitos legais para a obtenção da imunidade tributária, que o impetrante não se desincumbiu de apresentar.
    Nesse diapasão, ausentes os documentos probatórios, não existem fundamentos jurídicos válidos que possam justificar a obtenção da imunidade fiscal pretendida.
    […]
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    4. Conheço dos embargos de declaração e os provejo para, sanando a omissão, imprimir-lhes efeito modificativo, para conhecer do agravo e o desprover.
    5. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator